Tribunal: TJDFT
Processo: 0702492-15.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702492-15.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA LUISA SA DE OLIVEIRA, ANDRE HOLANDA CAVALCANTE CASTELLANOS HORNOS, ANDRINI BETHOWEN BOUZAS DE OLIVEIRA, BRENO VINICIUS DE SOUSA DUARTE, BRUNO BATISTA SUEHARA, BRUNO UEMURA RIBEIRO, CAMILA MOTA SILVA, GUILHERME BICALHO MONTEIRO DE CASTRO, CAROLAINE PINTO SOARES, CHARLLES HENRIQUE RODRIGUES PEREIRA, CYNTHIA MAGALHAES DA COSTA, DALILA VILAS BOAS SOUZA MAGALHAES DA SILVA, DANIEL BARROZO LIMA, DANUSA DE CASTRO FONSECA, DIOGO ANDRADE DO NASCIMENTO, EDUARDO LEAL TRINDADE, ELLYKA DE QUEIROZ ORNELAS ARAUJO, EMELY CRISLEY FLORENTINO LEMOS LESSA, INGRID LORENA DE OLIVEIRA SILVA MARQUES, IGOR MATHEUS GOMES GONCALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANA LUISA SA DE OLIVEIRA e outros contra decisão proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que nos autos de no 0766011-47.2023.8.07.0016, determinou a limitação do litisconsórcio ativo a um único autor. Alegam os agravantes que a matéria debatida é idêntica, os valores cobrados são iguais e não há prejuízo à defesa ou economia processual, mas, ao contrário, o litisconsórcio ativo contribui para a economia processual. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, pretendem os agravantes sobrestar o andamento do processo originário até que a possibilidade de manutenção do litisconsórcio ativo possa ser avaliada nesta instância recursal. Considerado o objeto deste recurso, qual seja, o pedido de reforma da decisão que determina a exclusão de litisconsortes , tenho que o deferimento de efeito suspensivo é medida que se faz necessária, principalmente porque, caso a determinação não seja atendida, existe a possibilidade concreta de que a petição inicial venha a ser indeferida e o processo extinto sem resolução de mérito. Logo, a questão relacionada à possibilidade de formação de litisconsórcio ativo precisa ser melhor avaliada por esta Turma Recursal antes que o feito possa prosseguir na origem, inclusive a fim de evitar a extinção prematura do processo, circunstância que evidencia o perigo de dano, requisito necessário à concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Desse modo, ao menos por ora, tenho que o curso do processo originário precisa ser interrompido, viabilizando a análise da matéria nesta instância recursal. Ante o exposto, DEFIRO efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o andamento do processo originário até que a Turma Recursal aprecie o mérito deste agravo de instrumento. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensado o envio de informações. Após, conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito